Tribunal: TJBA
Processo: 8022294-14.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022294-14.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE JESUS SIQUEIRA

Advogado(s)
:
IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO, LEONARDO FREITAS DA CRUZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FUGA DE ENERGIA IDENTIFICADA PELA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO ADEQUADA DO SISTEMA DE MEDIÇÃO. PICOS DE CONSUMO INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA UNIDADE CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I - A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

II - Constitui falha na prestação do serviço a cobrança de valores incompatíveis com o perfil de consumo da unidade consumidora, especialmente quando a perícia técnica identifica irregularidades no sistema de medição e a concessionária não realiza as inspeções recomendadas pela ANEEL.

III - A existência de fuga de energia identificada pela perícia, ainda que não justifique totalmente o aumento drástico no consumo, evidencia deficiência no sistema de fiscalização e medição da concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço.

IV - Picos de consumo manifestamente desproporcionais ao perfil socioeconômico do consumidor e às características da unidade consumidora (residência de 39,47m2 com poucos eletrodomésticos) configuram cobrança abusiva, especialmente quando não há explicação técnica para tais variações.

V - A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa quando demonstrada a prestação inadequada do serviço.

VI - Configura dano moral a cobrança indevida de valores exorbitantes em faturas de energia elétrica, que gera fundado receio de negativação e interrupção de serviço essencial, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

VII - Na fixação da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição socioeconômica das partes, o porte da empresa, a duração do problema e o caráter pedagógico da sanção.

APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº8022294-14.2021.8.05.0080, tendo como Apelante ADRIANA DE JESUS SIQUEIRA e Apelado COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação e o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .